Tribunal: STF
Processo: RE 1212272
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso como amicus curiae, formulado por i) Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião - CEDIRE (eDOC 151); ii) Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (eDOC 153), e iii) Instituto de Ciências Penais - ICP (eDOC 165).



    É o breve relatório. Decido.  



    A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Cuida-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo.



    No tocante à representatividade dos órgãos e entidades, é de se exigir maior rigor, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, tal como decidido no seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 808.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017, grifo nosso).  



    Na presente demanda, embora inequívoca a relevância da questão controvertida, entendo não estar configurada a representatividade dos postulantes Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião e Instituto de Ciências Penais – ICP, inclusive sob o ângulo da capacidade de contribuir de forma decisiva para os debates, tendo em vista o avançado estágio atual da tramitação processual. 



    Em relação à postulante Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, verifico que a Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová já foi admitida nos autos na condição de amicus curiae (eDOC 70). Trata-se de “instituição com abrangência nacional (...) registrada inicialmente sob o n.º 18.163, no 3.º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, SP, em 22 de maio de 1980”, que “dentre outros objetivos, representa legalmente os interesses das Testemunhas de Jeová no Brasil” (eDOC 59, p. 1; eDOC 61), de modo que entendo por bem indeferir o pedido, em razão da concorrência de interesses e dos poderes representativos, levando-se em consideração a racionalidade e a economia processual.



    Ressalto, todavia, que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta que os interessados apresentem memoriais aos Senhores Ministros e Ministra desta Corte e que os dados por eles apresentados sejam considerados no julgamento da causa.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados por i) Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião - CEDIRE (eDOC 151); ii)Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (eDOC 153), e iii)Instituto de Ciências Penais - ICP (eDOC 165).



     Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente